Tribunal: STF
Processo: RE 1421333
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. PRETENDIDA INEXIGIBILIDADE NO ATUAL EXERCÍCIO DE 2022. ORDEM CONCEDIDA NA ORIGEM. INCONFORMISMO DO ENTE FEDERATIVO. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL. INAPLICABILIDADE. DIPLOMA LEGAL MERAMENTE REGULAMENTADOR DO TRIBUTO, JÁ INTRODUZIDO NO ORDENAMENTO POR FORÇA DA EC N. 87/2015. PREVISÃO NORMATIVA DE OBSERVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL DE 90(NOVENTA) DIAS PARA QUE A NORMA PRODUZA EFEITOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 150, INCISO III, ALÍNEA "C", DA CARTA MAGNA (ANTERIORIDADE NONAGESIMAL). PRECEDENTES DA CORTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. A LC 190/2022 NÃO MODIFICOU A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA, TAMPOUCO DA BASE DE CÁLCULO, MAS APENAS A DESTINAÇÃO DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO, POR MEIO DE TÉCNICA FISCAL QUE ATRIBUIU A CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA A OUTRO ENTE POLÍTICO – O QUE, DE FATO, DEPENDEU DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR – MAS CUJA EFICÁCIA PODE OCORRER NO MESMO EXERCÍCIO, POIS NÃO CORRESPONDE A INSTITUIÇÃO NEM MAJORAÇÃO DE TRIBUTO (STJ, MIN. ALEXANDRE DE MORAES, ADI 7.066/DF)



    2. A controvérsia apresentada nestes autos também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em que se irá apreciar a constitucionalidade da Lei Complementar 190/2022, que regulamenta a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, ICMS, em operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto.



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo das ações de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    4. Diante do exposto, afasto o sobrestamento do feito para determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator